Tribunal: TJSP
Processo: 1082044-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pedido de indenização por danos morais – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Questão estritamente de direito – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão posta em Juízo – Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – No mérito, foi constatada a cobrança de juros abusivos, muito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pedido de indenização por danos morais – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Questão estritamente de direito – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão posta em Juízo – Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – No mérito, foi constatada a cobrança de juros abusivos, muito acima da média de mercado para a época da contratação – Necessidade de ressarcimento dos valores cobrados a maior – Restituição ou compensação na forma simples – Entendimento consoante o REsp no 676608/RS – Modulação dos efeitos da decisão a partir de 30/03/2021 – Inocorrência dos danos morais – Sentença parcialmente modificada – Recurso do autor parcialmente provido e apelação do réu improvida.